Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. O recurso limita-se à revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se a fração utilizada para exasperar a pena-base, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, deve obedecer a critério matemático fixo (como 1/6 da pena mínima), ou se é lícito ao magistrado aplicar percentual diverso, desde que fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O legislador não estabeleceu critério matemático rígido para a fixação da pena-base, conferindo ao juiz discricionariedade, dentro dos limites legais, para aplicar a fração que considerar proporcional e razoável.
4. A jurisprudência do STJ admite diferentes parâmetros, como 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, desde que haja fundamentação concreta, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da resposta penal.
5. Não existe direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento, cabendo ao magistrado individualizar a resposta penal de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
6. No caso, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima foi adotada pela sentença para valorar negativamente os antecedentes, encontrando respaldo na jurisprudência consolidada e mantendo a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso desprovido.